Tribunal: TJBA
Processo: 8033523-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8033523-75.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ACMX COMERCIAL DE MOTOCICLETAS LTDA - EPP

Advogado(s): MAURICIO AMORIM DOURADO, VERONICA DE LACERDA VASQUEZ

AGRAVADO: ADENILSON BARROS DOS SANTOS

Advogado(s):TALES PITAGORAS MELO SANTOS

ACORDÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA REJEITADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. INCÊNDIO EM VEÍCULO SOB GUARDA DA CONCESSIONÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência, determinando a substituição de veículo entregue à concessionária para revisão e posteriormente incendiado sob sua guarda. A agravante sustenta a existência de litispendência, ausência dos requisitos legais da tutela de urgência e impossibilidade de reversibilidade da medida.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se está caracterizada a litispendência entre a presente ação e demanda anterior ajuizada perante o Juizado Especial Cível;

(ii) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela provisória de urgência, com fundamento na responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços prevista no art. 14 do CDC.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de litispendência foi corretamente rejeitada, tendo em vista que a ação anterior foi extinta sem resolução de mérito, inexistindo simultaneidade de tramitação ou identidade de pedidos.

4. A decisão agravada encontra-se adequadamente fundamentada quanto aos requisitos do art. 300 do CPC, especialmente diante da prova documental que demonstra o sinistro ocorrido sob a guarda da concessionária.

5. Restou evidenciada a verossimilhança do direito do agravado e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, diante da privação do uso de bem essencial.

6. A reversibilidade da medida também se mostra presente, uma vez que eventual reforma permitirá a restituição do bem ou compensação financeira.

7. A agravante não trouxe elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A extinção sem resolução de mérito de ação anterior impede o reconhecimento de litispendência entre as demandas. 2. Nas relações de consumo, o fornecedor responde objetivamente por danos causados a bens sob sua guarda, nos termos do art. 14 do CDC. 3. A tutela de urgência é cabível quando presentes os requisitos legais e demonstrado o prejuízo contínuo à parte.”

____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 337, §1º; CDC, art. 14; CPC, art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada: Não mencionada expressamente no voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8006342-81.2025.8.05.0103, sendo Agravante a ACMX Comercial de Motocicletas Ltda – EPP e Agravado o Adenilson Barros dos Santos acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer

e

neg
ar provimento ao recurso
.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator